Tribunal: STF
Processo: ARE 1339402
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30/TSE. 
    1. É firme a jurisprudência desta CORTE SUPERIOR no sentido de que a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas importa na incidência da regra da preclusão, quando o ato processual não é praticado no momento oportuno. Incidência da Súmula 30 do TSE. 
    2. Agravo Regimental desprovido” (pág. 10 do documento eletrônico 205). 
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. SÚMULA 30/TSE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.
    2. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado que justifique reparo no mérito.
    3. Procedente a alegação de erro material quanto ao ano da eleição apontado na ementa do acórdão.
    4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material” (pág. 47 do documento eletrônico 205). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LIV e LV; e 16 da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Preliminarmente, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta ao art. 16 da Lei Maior, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3°, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2°, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “Eis o teor da decisão impugnada (fls. 1.835-1.840):
    ‘8. O agravo não deve ter seguimento. Isso porque a decisão agravada está correta e alinhada aos precedentes firmados por esta Corte.
    […]
    2. Quanto à matéria de fundo, o recorrente alega que o próprio TRE/SP, malgrado não tenha considerado a documentação intempestivamente apresentada para fins de reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional, reconheceu que ela comprovaria a regularidade de parte dos gastos de campanha. Assim, a parte persiste que somente deve fazer o recolhimento no valor de R$ 5.416,65 (cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos).
    3. Ocorre que documentos apresentados intempestivamente não se prestam para demonstrar a regularidade de gastos incorridos com recursos públicos na campanha. A jurisprudência do TSE se inclina no sentido de que, em virtude da natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, opera-se a preclusão para a juntada de documentos quando o prestador de contas foi anteriormente intimado para sanar as falhas e não o fez tempestivamente. Nesse sentido: REspe nº 103-28, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. Em 09.04.2019. E também:
    […]
    4. Foi exatamente a situação percebida neste processo. Conforme consignado no acórdão recorrido, após análise técnica do setor contábil e devidamente intimado, o candidato compareceu espontaneamente nos autos e apresentou de forma extemporânea documentação complementar (fls. 1.561-1.581 e 1.613-1.658).
    5. Ainda que tais documentos possam demonstrar a regularidade de parte de gastos, fato é que foram trazidos ao processo intempestivamente, de modo que não podem ser levados em conta quando do julgamento da prestação de contas, em virtude da preclusão. Portanto, apoiando-se na jurisprudência do TSE, há de se pronunciar a preclusão e, em decorrência disso, desconsiderarem-se os documentos apresentados pelo candidato após o tríduo previsto no art. 72, § 1º, da Res.-TSE n° 23.553/2017.
    6. Tendo em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se conhece do recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial (Súmula n° 30/TSE).
    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 36, § 6°, do RITSE, nego seguimento ao agravo.’
    Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão agravada.
    As questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram suficientemente examinadas, assentados os fundamentos da decisão na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência deste Tribunal, sem que houvesse qualquer alteração do entendimento aplicável.
    Ao indeferir a juntada extemporânea de provas, o TRE/SP registrou que o candidatou apresentou documentos: i) após a análise técnica do setor contábil, já de maneira tempestiva; ii) sem que lhe fosse conferido qualquer prazo em 28/8/2017; e finalmente, iii) após a determinação de diligências, quando apresentou informações alheias às questões suscitadas (fls. 1.752-1.753).
    Assim, não se cogita a análise dos documentos apresentados tardiamente, na linha da jurisprudência consolidada desta CORTE SUPERIOR, no sentido de que ‘o caráter jurisdicional da prestação de contas importa na incidência da regra de preclusão temporal quando o ato processual não é praticado no momento próprio, em respeito à segurança das relações jurídicas’ AgR-AI 060136762/RO (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/8/2020).
    […]
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental” (págs. 11-14 do documento eletrônico 205).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução 23.553/2017-TSE), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DECURSO DE PRAZO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 
    1. A prestação de contas de partido político e a controvérsia sobre o decurso de prazo encerram tema de natureza infraconstitucional impossível de cognição em sede extraordinária. Precedentes: ARE 737.360 – AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 24/6/2013, ARE 744.616 – AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/6/2013, AI 563881 AgR-AgR/MT, Rel. Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 27/10/2006, AI 709865 AgR/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/6/2009, e AI 625674 AgR/ SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10/8/2007.
    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.
    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ e ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006. DECURSO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. A apresentação da prestação de contas anual de partido político após o trânsito em julgado da decisão que as julgou como não prestadas é descabida, pois o julgamento definitivo das contas torna preclusa a discussão sobre a matéria já decidida. Precedentes. 2. Pedido não conhecido.’
    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 718.222-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECURSO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ART. 37, § 3°, DA LEI N° 9.096/95. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.02.2015.
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 882.564-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator